Tribunal: TJBA
Processo: 8003493-46.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8003493-46.2021.8.05.0243 – Comarca de Seabra/BA Apelante: Juracy Barroso de Jesus Advogado: Dr. Ivan Jezler Costa Júnior (OAB/BA: 22.452) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Audo da Silva Rodrigues Origem: Vara Criminal da Comarca de Seabra Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR/ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, E ARTS. 12 E 16, DA LEI N.º 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INACOLHIMENTO. PESCARIA PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. IRREGULARIDADE DA DILIGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POLICIAL MILITAR. DESVIO FUNCIONAL GRAVE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. REDUTOR APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. INADMISSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO, AINDA QUE A PENA SEJA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CORPORAL DEFINITIVA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. INACOLHIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA SUPERIOR A 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO EXERCIDA. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO DECISIO IMPUGNADO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Juracy Barroso de Jesus, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e arts. 12 e 16, da Lei n.º 10.826/2003, com decretação da perda do cargo público, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “Infere-se do procedimento informativo arrimador da presente que no âmbito do Inquérito Policial n.º 117/2021, instaurado para apurar prática do crime de extorsão mediante sequestro, foi deferida a prisão temporária e busca domiciliar contra o Policial Militar ora denunciado Juracy Barroso de Jesus. Assim é que, no dia 26 de novembro de 2021, em cumprimento ao Mandado de Prisão Temporária nos autos de n.º 8002506-80.2021.8.05.0243, foi realizada a busca domiciliar na casa localizada na Travessa Félix Laureano Pires, 331, Vasco Filho, na Cidade de Seabra/BA, local em que residem os Policiais Militares denunciados, onde foi encontrada grande quantidade de cocaína e maconha, bem como várias munições. Dessa forma, os denunciados Juracy Barroso de Jesus, Willian Barbosa Sousa, Ornélio Souza de Deus Júnior e Diego Costa Marques Silva, agindo em comunhão de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dolosamente e com consciência e vontade, guardavam e mantinham em depósito, no interior da residência em que moravam, a quantidade de: 68 trouxinhas de maconha (0,08 kg); sementes de maconha; 04 tabletes de maconha prensada (1,57 kg); 35 trouxinhas de maconha (0,11 kg); 0,5 kg de maconha a granel; 24 pinos de cocaína (sendo 17 contendo cocaína e 07 vazios); pedra de cocaína (23 gramas); 16 (dezesseis) cartuchos de arma de fogo, calibre nominal .40 S&W, marca CBC; 12 (doze) cartuchos de arma de fogo, calibre nominal .9 mm, marca Luger; 02 (dois) cartuchos de arma de fogo, calibre nominal .32 S&WL, marca CBC; 01 (um) cartucho de arma de fogo, calibre 12; 02 (dois) projéteis, oriundos de cartuchos de arma de fogo com calibre nominal .40 S&W, conforme consta nos laudos periciais anexados. Ressalte-se que a maconha e a cocaína acima mencionadas eram destinadas pelos denunciados ao tráfico ilícito de drogas e são substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e/ou psíquica, conforme Portaria n.º 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Demais disso, ainda de acordo com o apurado, além das drogas e das munições apreendidas terem sido encontradas espalhadas pelos vários cômodos da residência, ficou demonstrado que os denunciados dividiam o aluguel, não tinham quarto fixo na casa e dormiam no que estava vago, sendo que todos possuíam acesso livre a todos os cômodos do imóvel. Em razão disso, os denunciados sabiam da existência da droga e das armas. Assim, de forma permanente e estável na cidade de Seabra/BA, em situação que perdurou até o dia 26 de novembro de 2021, os denunciados Juracy Barroso de Jesus, Willian Barbosa Sousa, Ornélio Souza de Deus Júnior e Diego Costa Marques Silva decidiram se unir, agindo em comunhão de desígnios e dolosamente, e se associaram para o fim de praticar os crimes de tráfico ilícito de drogas”. Digno de registro que a Juíza singular absolveu Willian Barbosa Sousa, Ornélio Souza de Deus Júnior e Diego Costa Marques Silva das imputações descritas na denúncia. Além disso, a Magistrada a quo concluiu que não restou comprovada a estabilidade e permanência no vínculo entre os Denunciados para o cometimento de crimes de tráfico de drogas, razão pela qual todos foram absolvidos quanto ao delito tipificado no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, inclusive, o Apelante Juracy. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita a defesa, preliminarmente, a nulidade das provas que embasaram a condenação, porquanto obtidas por meio ilícito; alega que a origem da diligência foi uma suspeita de extorsão mediante sequestro e, com base nessa suspeita, foram expedidos mandados de busca e apreensão; aduz que a busca foi realizada em uma residência coletiva (república) onde o Réu Juracy residia; acrescenta que, não havendo sucesso na finalidade original da diligência, os Policiais passaram a vasculhar o local buscando por qualquer outro tipo de ilícito, caracterizando o que a doutrina denomina de “pescaria probatória” (fishing expedition); que os materiais ilícitos não foram encontrados nos cômodos ocupados por Juracy e ele não tinha conhecimento acerca da presença de tais objetos na residência; argumenta que não há qualquer prova da existência de vínculo entre o Réu e os itens apreendidos; postula, portanto, a absolvição; subsidiariamente, a redução das penas-base para o mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a modificação do regime prisional inicial para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a manutenção do cargo público do Acusado. IV – Não merece acolhimento a preliminar suscitada nas razões recursais. Sustenta a defesa a nulidade das provas que embasaram a condenação do Apelante, alegando que a diligência que resultou na apreensão das drogas e munições teria extrapolado os limites do mandado judicial, caracterizando o denominado “fishing expedition”, todavia, razão não lhe assiste. Ao proferir a sentença, a Magistrada singular rejeitou a preliminar, sob o fundamento de que houve encontro fortuito de provas durante o cumprimento de mandado regularmente expedido para outro fim (investigação de sequestro/extorsão). Confira-se trecho do édito condenatório: “Antes de adentrar no mérito, passo a apreciar a preliminar de nulidade absoluta do feito em razão da ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, aduzida pela Defesa do réu Juracy, em memoriais escritos. Alega a Defesa que os policiais responsáveis pelo cumprimento dos Mandados praticaram fishing expedition, tendo em vista que houve desvio de finalidade. Afirma que: ‘os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos para colheita de informações em relação à suposta prática de uma extorsão mediante sequestro que o imputado seria um dos autores. Não existia qualquer inquérito policial instaurado ou procedimento de investigação criminal para apuração dos crimes descritos nesta pretensão acusatória, e o objetivo da diligência era encontrar a vítima daquela extorsão ou documentos que chancelassem aquela persecução patrimonial.’ (ID 382428232, Pág. 02). Nesse contexto, é necessário pontuar que os Tribunais Superiores entendem que é ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade, após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas. [...] No caso em tela, a decisão que determinou a expedição do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar nos autos de n.º 8000171 81.2021.8.05.0243, foi decretada com o objetivo de apreender documentos, extratos bancários, comprovantes de depósitos, armas, munições e aparelhos celulares, relacionados ao crime de extorsão mediante sequestro. Durante a busca, os policiais encontraram, fortuitamente, as drogas. Em juízo, a testemunha de acusação PC Ubiratan Palmeira relatou: ‘que encontraram na busca drogas e produtos eletrônicos, como notebook e celulares e a arma do policial Juracy; que a quantidade da droga não pode precisar, mas era maconha e cocaína; que a maconha estava em tablete prensado dentro de um saco; que as drogas foram encontradas dentro de um quarto’. Do mesmo modo, o Investigador Policial Civil Erick dos Santos Sá afirmou: ‘que ficou responsável por tomar conta da parte de trás da casa; que ficou nos fundos; que depois retornou para dentro da casa; que em um dos cômodos achou certa quantidade de substância aparentando ser maconha, um simulacro de arma e alguns pinos que servem para acondicionar cocaína’. Resta claro, portanto, que não houve desvio de finalidade, posto que as drogas foram encontradas de maneira fortuita durante a busca por outros objetos, o que não caracteriza fishing expedition. [...] O encontro das drogas na residência do acusado, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, ‘crime achado’ ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, mas inexistentes no caso. Desse modo, afasto a preliminar e passo à análise de mérito”. V – Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é admitido o encontro fortuito de provas (serendipidade), “considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios”. (STJ, AgRg no HC n. 889.148/DF, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No mesmo sentido: STJ, AREsp n. 2.714.235/SP, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025. Na hipótese vertente, as provas colacionadas ao caderno processual evidenciam que a diligência de busca e apreensão foi regularmente autorizada pelo Juízo competente, no contexto de apuração de crime diverso, e que, durante o seu cumprimento, os agentes policiais encontraram fortuitamente drogas e munições no interior do imóvel ocupado pelo Apelante. Não se vislumbra, in casu, qualquer elemento que evidencie abuso ou desvio. Nesse contexto, não há que se falar em “fishing expedition”, mas sim em encontro fortuito de provas. VI – Acerca do tema, o Parecer Ministerial: “Conforme relatado, o apelante requer o reconhecimento de nulidade da prova produzida em seu desfavor, sob a alegação de que a investigação que culminou na expedição do mandado de busca domiciliar se referia a outro fato delitivo, havendo desvio de finalidade pela polícia, incorrendo em pescaria probatória (fishing expedition). Todavia, trata-se de argumentação que não comporta acolhimento. De acordo com os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução, a busca domiciliar se deu em decorrência da expedição de mandados de busca e apreensão e prisão temporária do apelante, constante nos autos n.º 8002506-80.2021.8.05.0243, acerca da prática do delito previsto no art. 159 do Código Penal. Em cumprimento ao mandado, foi realizada uma busca na residência do acusado, onde foram encontrados: ‘68 trouxinhas de maconha (0,08 kg); sementes de maconha; 04 tabletes de maconha prensada (1,57 kg); 35 trouxinhas de maconha (0,11 kg); 0,5 kg de maconha a granel; 24 pinos de cocaína (sendo 17 contendo cocaína e 07 vazios); pedra de cocaína (23 gramas); 16 (dezesseis) cartuchos de arma de fogo, calibre nominal .40 S&W, marca CBC; 12 (doze) cartuchos de arma de fogo, calibre nominal .9 mm, marca Luger; 02 (dois) cartuchos de arma de fogo, calibre nominal .32 S&WL, marca CBC; 01 (um) cartucho de arma de fogo, calibre 12; 02 (dois) projéteis, oriundos de cartuchos de arma de fogo com calibre nominal .40 S&W.’ (Id. 64025359 - Pág. 3/6). Como se vê, a descoberta da prática de um novo crime no local diligenciado (tráfico de drogas) derivou de circunstância anterior justificadora do próprio ingresso policial no imóvel, qual seja, a busca pelo paradeiro de possível autor de crime anterior. Cuida-se de circunstância que caracteriza o fenômeno amplamente conhecido pela doutrina e jurisprudência como ‘encontro fortuito de provas’, decorrente do princípio da serendipidade, que, por si só, não implica nulidade do acervo probatório produzido. Destarte, vislumbra-se que a versão apresentada pela defesa não encontra respaldo nos demais elementos coligidos ao longo da instrução probatória, tendo em vista que, não foi demonstrado o desvio de finalidade, única situação que comprovaria a pescaria probatória. Ademais, conforme vasto entendimento, não seria razoável exigir dos agentes ignorar os crimes fortuitamente flagrados, para depois solicitar um novo mandado de busca e apreensão específico”. Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar. VII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 64025359, págs. 3/6), os laudos periciais (Id. 64025359, págs. 19/20, Id. 64025359, págs. 17/18, Id. 64025359, págs. 12/14, Id. 64026398, pág. 2, e Id. 64026391, pág. 2) e os depoimentos prestados, em juízo, por Ubiratan Palmeira, Erick dos Santos Sá, Elvânio Ribeiro de Abreu, Uequislei Quefrem Ferreira de Souza e Liandra Quele Santos Braga. Quanto à autoria delitiva, o acervo probatório evidencia que Juracy era o morador habitual da residência, na qual os objetos ilícitos foram apreendidos, sendo, inclusive, responsável pelo contrato de locação do imóvel. Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação - colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório - corroboram essa condição (do Recorrente) de residente fixo e responsável pelo local. O fato de outras pessoas utilizarem o imóvel esporadicamente, sem quarto fixo, reforça a conclusão de que Juracy detinha maior controle e domínio sobre o ambiente, o que torna inverossímil a sua alegação de desconhecimento acerca da existência de entorpecentes e munições naquele local. O argumento de ausência de provas do vínculo direto entre o Apelante e os materiais apreendidos não resiste à análise do conjunto probatório. O tráfico de entorpecentes, como se sabe, pode ser praticado por diversas condutas típicas, sendo desnecessária a apreensão direta do objeto ilícito com o agente, bastando o dolo e a posse ou guarda consciente das substâncias, como se deu na hipótese. No tocante aos delitos de posse irregular/ilegal de munições de uso permitido e de uso restrito, a jurisprudência é pacífica ao considerar tais infrações como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse do artefato proibido, prescindindo-se de demonstração de dolo específico ou efetiva ameaça à segurança pública. VIII –Nesse ponto, vale transcrever trecho do édito condenatório: “No tocante à conduta perpetrada por Juracy Barroso de Jesus, cumpre analisar que, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado, os policiais civis encontraram em sua residência os elementos ilícitos já salientados. Nota-se que o acusado é o único residente habitual do imóvel, responsável direto pelo aluguel da residência e para quem os demais acusados realizam os pagamentos em formato de rateio tangente à hospedaria eventual. Além disso, conforme apontado em fundamentação supra, os acusados Ornélio Souza de Deus Júnior, Diego Costa Marques e William Barbosa Souza se encontravam prestando serviço no momento do deslinde da operação, de modo que demonstraram que não estavam no imóvel em comento e não possuíam qualquer relação com a droga apreendida. [...] A princípio, consoante se pode extrair dos autos, o Réu Juracy Barroso de Jesus era o locatário da residência onde os ilícitos foram apreendidos, bem como exercia moradia de forma habitual e cobrava quotas de aluguel dos demais colegas policiais que utilizavam a residência como ponto de apoio há aproximadamente 03 (três) anos. Nota-se dos fatos acima narrados e materialmente comprovados através dos documentos produzidos nas diligências do Inquérito Policial n.º 176/2021, e ratificados em juízo, que a grande quantidade de substâncias entorpecentes, bem como elementos acessórios às substâncias apreendidas, e à forma em que se encontravam acondicionadas, imputam ao acusado Juracy Barroso de Jesus condutas antijurídicas e sancionadas pelo art. 33 da Lei 11.343/2006. Ademais, da análise das alegações do Réu, é possível notar incompatibilidades diversas no tocante à realidade dos fatos. A título de exemplo, inicialmente, o réu afirmou que residia em caráter habitual com os demais colegas, e que cada um possuía um quarto fixo na casa. Contudo, pelo que se demonstra das provas colhidas nos autos, é possível afirmar que os outros acusados não residiam habitualmente com Juracy, mas que utilizavam a casa como ponto de apoio, e tampouco possuíam quartos fixos no imóvel, pois, conforme já aduzido em instrução, os policiais faziam rodízios na utilização dos quartos (de acordo com a testemunha Uequislei Querem, por exemplo, dormiam na acomodação que estivesse vaga naquele momento), exceto no tocante ao quarto de Juracy. [...] Conforme apurado, as drogas foram encontradas em diversos cômodos da casa, inclusive na cozinha, espaço utilizado por todos, principalmente por Juracy, morador habitual do imóvel. É notório que a cozinha de um imóvel é um dos espaços mais utilizados, em razão do preparo e momento das refeições. Não é crível que drogas fossem armazenadas na cozinha do imóvel, por terceiras pessoas que apenas utilizam o espaço eventualmente. De fato, se outras pessoas quisessem ali armazenar drogas, itens de alto valor comercial e, ainda, de natureza ilegal, sem conhecimento do proprietário, essa droga estaria escondida nos quartos, trancados por chaves, o que não se deu no caso dos autos. [...] De todo o contexto fático-probatório constante dos autos, o que se observa é que a versão trazida por Juracy, no sentido de que desconhecia a presença de drogas na residência, não é verossímil. Não fosse isso, é certo que, pelas circunstâncias dos autos, Juracy possuía capacidade para perceber a ilegalidade dos fatos que ocorriam dentro do seu imóvel, de modo que poderia agir de forma diversa, mas optou pelo ilícito. Portanto, verifica-se a existência de um elo de circunstâncias fáticas que conduzem à certeza necessária para a condenação, autorizando concluir, indene de dúvidas, que Juracy era o proprietário do imóvel e tinha conhecimento da existência de drogas no interior do imóvel, incorrendo, portanto, no núcleo verbal ‘guardar’, ou ‘ter em depósito’. [...] Deste modo, conforme analisadas as provas produzidas no curso processual, resta delineada a autoria de Juracy Barroso de Jesus no tocante ao crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. [...] De acordo com os depoimentos das testemunhas de acusação PM Uequislei Quefrem Ferreira de Souza e Tenente PM Rogério Sena Carvalho, o imóvel onde foram encontradas as munições e acessórios de uso permitido era uma república, habitada por Juracy e compartilhada por demais policiais militares, que o utilizavam como ponto de apoio, nos dias em que estavam de serviço. Conforme minuciosamente detalhado em fundamentação retro, uma vez que ficou comprovado nos autos que os elementos encontrados no imóvel estavam sob posse e vigilância de Juracy Barroso, na condição de residente do imóvel, bem como que os demais acusados Ornélio Souza de Deus Júnior, Diego Costa Marques e William Barbosa Souza não se encontravam na residência no momento dos fatos, e não demonstraram ter participado do cometimento dos referidos ilícitos, importa pontuar, por tudo quanto exposto pelas provas dos autos que se trata de Juracy Barroso de Jesus o agente incurso no crime previsto no Art. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03. Os fatos se amoldam aos delitos previstos no art. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, classificados como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se com a simples conduta de possuir a munição, sem autorização legal. O bem jurídico tutelado no caso é a segurança pública e, consequentemente, a paz coletiva, colocado em perigo pelo acusado, motivo pelo qual merece a reprimenda estatal”. Diante de tudo quanto exposto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pelos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e arts. 12 e 16, da Lei n.º 10.826/2003. IX – No que tange à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Cita-se: “Ao longo dos últimos anos, essa magistrada utilizou-se das lições do Juiz e Professor Ricardo Augusto Schmitt para fixação da reprimenda, por entender que melhor atendia ao princípio da individualização (art. 5º, XLVI, CF). Entretanto, revendo meu posicionamento, na primeira fase da dosimetria, passo a adotar o critério de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, partindo da mínima em abstrato, alinhando-me ao entendimento dos Tribunais Superiores. [...] No que tange à natureza e quantidade de drogas, devendo preponderar, conforme imposição legal do art. 42 da Lei de Drogas, utilizo-me da fração de 1/5 sobre a pena-base. Logo, analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal e observadas as circunstâncias que devem preponderar à dosimetria da reprimenda base (art. 42, da Lei n.º 11.343/06), verifico que a natureza de uma das drogas apreendidas - cocaína - vulnera com maior intensidade a saúde pública, devendo ser valorada negativamente; a quantidade de maconha apreendida fora grande, sendo aproximadamente 2.331,70 g (dois mil, trezentos e trinta e um gramas e setenta centigramas), conforme ID 170848434, Págs. 19/20, também devendo ser valorada negativamente; verifico que a culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente: o fato de ser o agente servidor público estadual que desempenha função intrínseca à segurança pública constitucionalmente estabelecida (Art. 144 da CF/88), revela elevado grau de reprovabilidade na conduta, posto que o papel da Polícia Militar do Estado da Bahia é incompatível com a prática de tráfico de drogas e de posse ilegal de munições. Assim, nota-se que o agente desvirtua de forma manifesta a função pública, indo de encontro aos princípios da Administração; não registra maus antecedentes; não existem elementos suficientes para se valorar sua personalidade; conduta social sem fatos desabonadores; o motivo do delito é inerente ao tipo; as circunstâncias do crime são normais à espécie; as consequências do crime se revelam desconhecidas, não havendo que se cogitar acerca de comportamento de vítima. Por derradeiro, não há elementos para aferir a situação econômica do réu. À vista da análise das circunstâncias judiciais, passo a fixação da pena: 1. Para o crime de tráfico de drogas (Art. 33, Lei 11.343/06): Fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa. Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Não concorrem causas de aumento. Verifico presente a causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, motivo pelo qual diminuo a pena no patamar máximo de 2/3, tornando-a definitiva de 02 (dois) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 261 (duzentos e sessentas e um) dias-multa, cada um no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto pelo art. 60 do CP. 2. Para o crime de posse ilegal de munição, sem autorização legal (art. 12 da Lei n. 10.826/03): Fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 meses de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes. Não concorrem causas de diminuição. Não concorrem causas de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 02 meses de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada uma no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto pelo art. 60 do CP. 3. Para o crime de posse ilegal de munição de uso restrito (Art. 16, Lei n.º 10.826/03): Fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Não concorrem circunstâncias atenuantes. Não concorrem circunstâncias agravantes. Não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Em sendo aplicável ao caso a regra do art. 70 do Código Penal para os crimes do art. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, aplico ao réu a mais grave das penas acima fixadas 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, aumentada de 1/6, restando a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada um no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. Ainda que se tratem de penas com regimes diferentes (detenção e reclusão), é cabível a aplicação da regra do art. 70 por aplicação analógica ao quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, 5ª Turma, no AgRg no REsp 1.991.853-MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 17/4/2023. Por fim, tendo sido reconhecido o concurso material entre os crimes de tráfico e posse de munição (art. 69 do Código Penal), devem as penas ser somadas, totalizando em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, cada um no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto pelo art. 60 do CP, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, a teor do art. 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal”. X – Não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação das penas-base referentes ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Com efeito, a Magistrada de primeiro grau observou devidamente as diretrizes do art. 59, do Código Penal, bem como as diretrizes específicas do art. 42, da Lei de Drogas. A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas - critérios expressamente indicados no art. 42, da Lei n.º 11.343/06 - foram corretamente sopesadas de forma desfavorável. A presença de cocaína, droga notoriamente mais nociva e de alto poder de dependência, justifica, por si só, maior rigor na fixação da reprimenda, uma vez que sua circulação compromete de forma mais grave a saúde pública. Soma-se a isso a expressiva quantidade de maconha apreendida, cerca de 2.331,70 g (dois mil, trezentos e trinta e um gramas e setenta centigramas), circunstância que reforça a potencialidade lesiva da conduta delitiva. Quanto à culpabilidade, igualmente correta a sua valoração negativa. Não se trata, in casu, de mera referência genérica à condição funcional do Réu. Ao contrário, a sentença demonstrou, de forma fundamentada, que o Acusado, na qualidade de Policial Militar, com dever legal de proteger a sociedade e reprimir práticas criminosas, violou frontalmente a missão institucional da corporação a que pertence. A função pública desempenhada, ligada diretamente à segurança pública, impõe padrão elevado de conduta ética e legal, sendo, portanto, especialmente reprovável que o agente, aproveitando-se da confiança institucional, se envolva com tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de munições. Por conseguinte, não se constata qualquer excesso na fixação das penas-base em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa. A majoração está devidamente amparada em elementos concretos extraídos dos autos, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais. XI – No que tange ao pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que tal postulação já fora acolhida pela Magistrada singular. A aludida causa de diminuição de pena foi aplicada no patamar máximo. XII – Relativamente ao pleito de modificação do regime prisional inicial, inviável o acolhimento da pretensão defensiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 08 (oito) anos, quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no caso em análise. Nesta senda: STJ, AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024. XIII – Mantida a pena privativa de liberdade definitiva em quantum superior a 04 (quatro) anos de reclusão, inviável a sua substituição por penas restritivas de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. XIV – Finalmente, rejeita-se o pedido de afastamento do efeito específico da condenação relativo à perda do cargo público (art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal). A pena privativa de liberdade fixada em desfavor do Apelante ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos, o que autoriza a incidência da aludida norma. Cuida-se de efeito específico da condenação que, por não ser automático, exige fundamentação expressa, o que foi devidamente observado na sentença. Confira-se: “Os efeitos não automáticos da condenação, também chamados de efeitos específicos da condenação, encontram previsão no art. 92 do CP e, obrigatoriamente, deverão ser devidamente motivados na sentença, como forma de permitir a produção de seus efeitos. Com isso, por exigir expressa declaração judicial, trata-se de circunstância que deverá ser observada pelo julgador no momento de proferir a sentença penal condenatória, visando promover ou não o seu reconhecimento. Nesse sentido: ‘(...) Sem dúvida, caberá ao juiz sentenciante motivar a aplicabilidade ou não de algum dos efeitos não automáticos da condenação quando, em tese, tornar-se possível sua incidência; ao revés, não necessitará fazer qualquer menção a respeito’. O efeito não automático ou específico da condenação referente à perda de cargo público tem previsão no art. 92 do Código Penal: ‘Art. 92 - São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.’ No âmbito penal, o art. 327 do CP conceitua funcionário público: ‘Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública’. No caso dos autos, verifica-se a incidência da hipótese prevista no art. 92. inciso I, alínea ‘b’ do CP, eis que o acusado JURACY BARROSO DE JESUS é funcionário público (Policial Militar do Estado da Bahia). Essas situações previstas em lei exigem apenas a comprovação de um único requisito, a existência de uma condenação a pena privativa de liberdade igual ou superior a 01 (um) ano, se o crime for contra a Administração Pública ou pena superior a 04 (quatro) anos, nos demais crimes. O único parâmetro exigido, portanto, é o quantitativo de pena, o que, sem dúvidas, diante do reconhecimento da culpabilidade do réu, ocorreu no caso em questão, à vista da pena em concreto aplicada ao réu. Sua necessidade de aplicação reside não somente na conduta reprovável do referido agente, mas, sobretudo, em decorrência da função atribuída ao mesmo, a de atuar na preservação da ordem pública. Quer dizer, cabendo ao acusado exercer uma atividade ostensiva e repressiva em prol da sociedade, vindo a desvirtuar por completo sua função pública, a partir da comprovação de sua participação nos crimes em exame, os quais, diga-se de passagem, revelam-se de extrema gravidade, não restando dúvidas de que deverá ser aplicada a sanção prevista no inciso I do art. 92 do CP, como forma de cessar a continuidade das atribuições que lhe foram concedidas após aprovação em concurso público, ressaltando que, conforme dita a lei, a produção dos efeitos dessa decisão somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Portanto, declaro a perda do cargo público de JURACY BARROSO DE JESUS”. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público. Nesse sentido: STJ, HC n. 710.966/SE, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 28/3/2022, e STJ, AgRg no AREsp n. 954.614/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019). (grifo acrescido). XV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação. XVI – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003493-46.2021.8.05.0243, provenientes da Comarca de Seabra/BA, em que figuram, como Apelante, Juracy Barroso de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.